Tribunal: TJDFT
Processo: 0710798-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EMENDA À INICIAL. PRAZO DILATÓRIO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DETERMINADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA.

1. De acordo com o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando o autor não apresentar emenda à Inicial, corrigindo os vícios com precisão no prazo concedido, o Juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual.

2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que o prazo para emendar a Petição Inicial é dilatório e pode, desse modo, ser reduzido ou ampliado, a depender das circunstâncias do caso concreto.

3. A exigência de cumprimento do inteiro teor da decisão dentro do prazo estabelecido pelo Juiz não viola o princípio da primazia do exame de mérito e cumpre o disposto no CPC, arts. 9o e 10. 4. A parte tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o ), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 5. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1389566, 07193878120208070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021.)

4. No caso em análise, diante das peculiaridades da lide, perfaz-se descabida a extinção do feito em relação aos exequentes regularmente qualificados e que apresentaram procuração conforme determinado.

5. Em questão de ordem, a Turma determinou a suspensão do processo até o julgamento do REsp no 1.301.935/DF, para análise de eventual prescrição da pretensão executiva, em virtude de prejudicialidade externa.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente cassada. Determinada a suspensão do feito na origem.